Tribunal: TJDFT
Processo: 0752682-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL EM RAZÃO DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. UNIMED CENTRO-OESTE E TOCANTINS. PRORROGAÇÃO POR MAIS UM ANO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.)
4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
5. Inexiste omissão no julgado. 5.1. A Lei no 5.764/71 que define a Política Nacional de Cooperativismo que instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas estabelece a suspensão de todas as ações contra a cooperativa, pelo período de 01 (um) ano, a contar da data da publicação no Diário Oficial da Ata da Assembleia que deliberou acerca da liquidação ou da decisão do órgão executivo federal, prorrogável por mais um ano: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios”.
6. Apesar de não ter havido manifestação nos autos confirmando expressamente a prorrogação noticiada pelo credor, certo é que o prazo de suspensão é deflagrado e prorrogado a partir da deliberação da Assembleia, não havendo necessidade de determinação judicial para tanto.
7. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971. 2. Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. 3. Inviabilidade de aplicação ao caso das razões de decidir dos precedentes relativos à prorrogação do 'stay period' da recuperação judicial de empresas, pois a recuperação judicial de empresas, por se submeter à supervisão judicial, não guarda semelhança com a liquidação extrajudicial da cooperativa. 4. Caráter excepcional da regra do art. 76 da Lei 5.764/1971 por atribuir a uma deliberação privada o condão de suspender a prestação da atividade jurisdicional. Doutrina sobre o tema. 5. Inviabilidade de interpretação analógica ou extensiva da regra legal 'sub examine', em respeito ao princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF). 6. Caso concreto em que a liquidação extrajudicial foi aprovada em 2011, estando há muito superado o prazo legal de suspensão das ações judiciais. 7. Reforma do acórdão recorrido para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 8. Recurso Especial Provido. (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020)
8. Assim, considerando a suspensão com base na Assembleia publicada no DOU em 18/10/2018 e sua prorrogação com base na Assembleia publicada no DOU em 02/10/2019, o prazo de dois anos já finalizou, não havendo qualquer impedimento para o retorno do andamento processual.
9. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autorizam o acolhimento dos embargos de declaração.
10. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
11. Embargos rejeitados.